Tribunal: STF
Processo: ARE 1232040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória de nulidade de reajustes de contrato de plano de saúde. Prescrição reconhecida na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/15. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 ao caso, ante a existência de outros óbices processuais ao conhecimento do apelo extremo, a ausência de ofensa direta à Constituição e o anterior julgamento de recurso especial interposto na causa.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.